Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-84.2017.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000303-84.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 838.956.201-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), KEILA PAULA DA SILVA - CPF: 039.939.911-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IZABEL DA SILVA BARROS - CPF: 847.164.102-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000303-84.2017.8.11.0018

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – VULNERABILDADE PRESUMIDA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONFISSÃO DO RÉU – RELATO FIRME DA VÍTIMA – PORTE DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – LOCALIZAÇÃO DE DUAS ARMAS DE FOGO – CONFISSÃO DO RÉU – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A vulnerabilidade da vítima é legalmente presumida na Lei 11.340/06, de modo que para sua incidência basta a comprovação de que a violência contra a mulher se deu em âmbito doméstico ou qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com ela.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pela confissão do réu, relato da vítima, dos policiais e pelo exame de corpo de delito.

A prova angariada na instrução processual, aliada à confissão do apelante perante a autoridade judiciária, mostra-se suficiente para sustentar sua condenação pelo crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, notadamente por se tratar de crime de perigo abstrato.

A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser esta fase o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração dela após a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000303-84.2017.8.11.0018

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (duas vezes), e à pena de 03 (três) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Nas razões recursais, em relação ao delito de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica, a defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, uma vez que não há situação de vulnerabilidade da vítima ou questões de gênero a ensejarem a aplicação da Lei n. 11.340/06.

Segundo afirma, não há prova suficiente para a condenação do apelante pelo delito de lesão corporal leve, cabendo sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, destaca a ausência de lesividade da conduta, haja vista não haver ofensividade nos delitos de perigo abstrato.

Por fim, postula a isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 75243979 – Pág. 198-204).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 80540974).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000303-84.2017.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a peça acusatória, no dia 24.12.2016, aproximadamente 00h30m, na residência localizada na rua Francisco Vendrame, n. 354-S, bairro Parque Kenedy, na cidade de Juara,
Marcos de Oliveira
ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Keila Paula da Silva.

Após ter sido agredida, a vítima entrou em contato com a polícia, que ao chegar no local e realizar buscas na residência, encontrou nove (09) munições deflagradas.

Marcos
confessou à autoridade policial a propriedade de duas armas de fogo e a agressão. Segundo seu relato, a espingarda estava guardada em uma Lanchonete, de propriedade de Izabel da Silva Barros, e a garrucha, na cabine de sua colheitadeira que estava na Tornearia Líder do Vale para conserto. Realizadas buscas nesses locais, as armas foram encontradas.

Ab initio
, d
estaco que inexiste dúvida de que o delito em questão envolve a aplicação da Lei Maria da Penha.

Incide o crime previsto no art. 129, § 9o
[1]
, do CP, se a agressão se dá durante o relacionamento conjugal com a vítima, máxime durante a convivência.

A respeito do pedido de absolvição, razão não assiste à defesa.

Em juízo, Keila Paula da Silva afirmou:

Juiz
: A senhora tem algum parentesco com o sr. Marcos de Oliveira?

V –
Atualmente, a gente está vivendo em união estável
.

Promotora de Justiça
: Consta aqui na denúncia, que no dia 24 de dezembro de 2016, por volta de 00h30m, a senhora foi agredida pelo Marcos, que na época, vocês também conviviam, esse fato é verdadeiro?

V –
Então, ele chegou um pouco alterado nesse dia e aí, a gente teve um desentendimento e foi sim, ele desferiu um tapa no meu rosto e tal, logo em seguida, ele foi dormir. E aí, eu falei: ‘ah, vou deixar quieto’, mas quando eu olhei no espelho, eu avistei uma marca no meu pescoço e daí, eu liguei para a polícia nesse dia. A policial que me atendeu até falou: ‘Keila, você não quer ir dormir na casa de alguém? Deixar para lá isso’. Eu falei: ‘não, porque esse tipo de coisa eu não aceito e tal’. Daí, enfim, acionei a polícia. A polícia chegou no local. Na verdade, eu liguei para a polícia por conta da agressão. Não foi nada a ver com arma de fogo. Nesse dia, eu não lembro de ter falado para ele que o Marcos tinha arma de fogo. Até então, porque em casa não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Eu liguei por conta dessa agressão
.

Promotora de Justiça
: Tinha algumas cápsulas lá.

V –
Sim, foi encontrado, mas eu não falei que tinha arma de fogo. Ele falou assim: ‘olha, a gente pode entrar dentro da casa?’ Eu falei: ‘pode’. Aí, eles entraram. O Marcos estava dormindo, eles acordaram o Marcos. Aí o levaram e depois na delegacia, eu não sei o que aconteceu. Se foi o Marcos que confirmou que tinha essa arma de fogo. Eu sei que eu não falei que ele tinha arma de fogo
.

Promotora de Justiça
: Consta aqui, no próprio interrogatório do Marcos, que ele tinha uma espingarda e uma garrucha calibre 32, que não estavam na casa, mas que ele havia deixado a arma com a senhora Izabel. A senhora conhece?

V –
Não, não conheço
.

Promotora de Justiça
: A senhora sabe onde é ou conhece o proprietário da Tornearia Líder do Vale?

V –
Não, também não conheço
.

Promotora de Justiça
: Aqui consta que a arma ele teria deixado nessa tornearia. A senhora nunca viu arma lá dentro da casa?

V –
Não, nunca vi
.

Promotora de Justiça
: Nessa época aqui, fazia quanto tempo que a senhora convivia com ele?

V –
Seis (06) anos e alguns meses
.

Promotora de Justiça
: Em 2016, seis (06) anos?

V –
Isso, seis (06) anos
.

Promotora de Justiça
: Nessa oportunidade, a senhora também chegou a agredir ele?

V –
Não, não agredi
.

Promotora de Justiça
: Consta aqui, no depoimento da senhora, que ele também tinha puxado o seu cabelo.

V –
É, eu lembro que foi um tapa. Puxão de cabelo, eu não lembro se teve, mas foi um tapa
.

Defesa
: O relacionamento de vocês sempre foi estável ou era recorrente ter algum tipo de briga?

V –
Sim, discussões sim, mas de agressão, nunca
.

Defesa
: Essa foi a única vez?

V –
Foi, primeira vez
.

Defesa
: A senhora nunca soube do fato de ele ter uma arma?

V –
Não. Não tinha conhecimento
.

Defesa
: A senhora não sabia?

V –
Não. Como a gente tem uma funcionária em casa, daí, eu nem tinha contato, assim de algum lugar escondido, só se a funcionária já viu, mas eu nunca tinha visto não
.

Sob o crivo do contraditório,
Marcos de Oliveira
confessou todos os delitos, relatando:

Juiz
: Marcos, como o sr. pode presenciar, o sr. está sendo acusado de ter praticado alguns fatos de natureza criminosa, ocorridos em 2016, o primeiro deles foi de ter agredido a sua companheira Keila Paula da Silva, depois de ter possuído e mantido, sob guarda, no interior de uma residência, uma arma de fogo calibre 32 e também por ter transportado e cedido a pessoa de Maria Izabel essa espingarda de calibre 32 e também por ter em depósito e ocultado uma arma, tipo garrucha, calibre 22, também em desacordo com determinação legal. (...) Esses atos são verdadeiros?

R –
Dr., na realidade, é verdadeiro.

Juiz
- Você deu mesmo essa arma para Izabel?

R –
Eu pedi para ela, no momento em que a gente sempre presta serviço para aquelas fazendas lá. Aí, eu tinha essa espingarda mesmo, e eu pedi, na inocência, eu pedi para a D. Izabel guardar para mim essa espingarda.

Juiz

–
E esse tapa que o sr. teria dado na moça?

R
– Então, na realidade, a gente que agride uma mulher, já estamos errados, e aconteceu mesmo, aconteceu. Eu não nego que tinha tomado, certo.

Juiz
- E as armas foram encontradas nesses locais que estão descritos aqui mesmo?

R
– Sim.

Defesa
: Sr. Marcos, mas você e sua esposa não se envolveram mais em agressão?

R
– Nunca mais. Foi um acontecimento
.

Defesa
: Essas armas faziam tempo que estavam guardadas?

R
– Essa que estava na casa da dona Izabel fazia uns 08 (oito) meses que tava lá. Eu deixei lá, não usava. Apesar que é proibido, mas eu tinha, de estimação. E essa garrucha também andava dentro da cabine dessa máquina. Eu tinha uma caixa de ferramenta no banco e eu deixava ela ali, mas sem munição. Tipo, para não desfazer e não ter lugar onde deixar e eu deixava ali.

O policial militar, Kleiton Rosa Roman, em audiência relatou a ocorrência:

Promotora de Justiça
: O sr. se recorda dessa ocorrência?

T –
Mais ou menos, mas me recordo sim
.

Promotora de Justiça
: O que que o sr. se recorda?

T –
Nós fomos solicitados, né, violência doméstica
.

Promotora de Justiça
: Foi pela vítima?

T –
Foi pela vítima

lá no Bairro Kenedy. Chegamos lá, ela saiu no portão quando nós localizamos a casa. Aí, ela falou que foi agredida por ele, que ele chegou alcoolizado e que tava na cama. Chegamos lá na cama lá. Creio eu que estava fingindo que estava dormindo. Ele levantou e ela falou: ‘olha, ele tem uma arma’. Eu falei: ‘Mas você sabe onde tá?’. ‘Eu não sei, mas ele tem uma arma’. Aí, nós acordamos ele, ele dizia que não estava entendendo nada porque que tá fazendo isso com ele, a vítima. Aí, nós pegamos e pedimos para ele vestir a roupa, deu até um pouquinho de trabalho. Aí, vestiu a roupa. Aí, nós perguntamos para ele, ele primeiro falou que tinha vendido, depois que não lembrava onde estava. Aí, daí nós perguntamos, porque nós achamos as cápsulas deflagradas na gaveta do guarda-roupa e uma caixinha de espoleta. Aí, nós pegamos, tentamos verbalizar com ele a questão da arma. Ele falou que não estava ali no local. Nós conduzimos ele e a vítima. A vítima estava arranhada no pescoço.

Promotora de Justiça
: Depois vocês não acompanharam? Só acompanharam a violência doméstica?

T –
Sim, sim senhora
.

O policial militar, Wexley Julio Fernandes, que participou da ocorrência, relatou em audiência:

T –
Nós fomos solicitados por uma senhora, aí nós chegamos lá. Eu disse que tinha sido agredida pelo marido dela e ele estava embriagado. Aí, ela falou que tinha medo, porque ele tinha arma. Aí, ela falou para a gente. Aí a gente pediu autorização para verificar na casa, mas encontramos apenas, só cartucho
.

Promotora de Justiça
: Só cartucho?

T –
Só cartucho, eu não me recordo. Aí, conduzimos eles para o quartel e depois para a delegacia.

Promotora de Justiça
: O sr. lembra se a referida arma que a esposa falou que ele tinha estava na casa dessa senhora, a dona Izabel?

T –
Ela falou da arma. Nós indagamos ele, ele disse que tinha deixado num lugar, que tinha vendido, cada hora ele contava uma versão.

Promotora de Justiça
: Tá, mas então ele confirmou que tinha uma arma?

T –
Que tinha, mas que não estava mais na casa dele. Ele tinha levado para outro lugar.

Promotora de Justiça
: O sr. lembra de ter visto a Keila, a vítima, com algum dano corporal?

T –
Acho que ela tinha meio que um vermelho pelo pescoço assim
[mostra o local com a mão],
assim descendo do rosto para o pescoço
.

Promotora de Justiça
: Vocês encontraram essa arma? Foram atrás dessa arma?

T –
Ele não
.
Cada hora ele contava um local onde poderia essa arma tá, aí como já era tarde da noite, a gente foi e encaminhou para a Polícia Civil diligenciar atrás da arma.

Defesa
: Wexley, quando vocês chegaram lá no local como que estava o clima? Estava tranquilo? Quando vocês chegaram estava ocorrendo alguma agressão?

T –
Ela falou que ele estava acordado, mas quando nós chegamos, ele foi dormir. Ela falou que ele estava deitado. Ela disse que ele estava se fazendo para vocês não levarem ele.

O policial militar, Cleiton Dourado da Silva, em audiência, afirmou:

Promotora de Justiça
: O sr. se recorda dessa ocorrência?

T –
Alguns fatos sim.

Promotora de Justiça
: Do que que o sr. se recorda?

T –
Que a gente foi solicitado, se não me engano não sei se foi por Maria da Penha, que a moça tinha reclamado que tinha sido agredida, aí a gente foi lá, assim que a gente chegou lá, ele tava deitado na cama, se eu não me engano, não sei se dormindo ou se fingindo que estava dormindo, aí ele tava até totalmente despido, aí a gente pediu ele para vestir, pediu para acompanhar até ao Batalhão para poder fazer o boletim de ocorrência.

Promotora de Justiça
: Pelo que o senhor fala teria havido uma Maria da Penha?

T –
Sim.

Promotora de Justiça
: O senhor lembra de ter visto a vítima com marca?

T –
Então.

Promotora de Justiça
: Qual era o relato da vítima, que ela foi agredida?

T –
Sim, que tinha sido agredida, mas eu não lembro o local da agressão, esses detalhes eu não lembro, mas que a reclamação, a solicitação foi de agressão.

Promotora de Justiça
: O sr. lembra de ela ter falado que ele possuía arma de fogo?

T –
Eu lembro que a gente pegou cartucho e não lembro se era espoleta, pólvora. Tinha esse tipo de produto na casa dele, agora arma não.

Promotora de Justiça
: O sr. lembra de ter ido no outro local?

T –
Que eu me lembre não.

Em relação ao delito de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica, a materialidade está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, que demonstrou que a vítima sofreu lesões no pescoço (id. 75243979 - Pág. 39).

A respeito da autoria, o réu confessou ter agredido sua companheira, após uma discussão verbal entre o casal.

O relato da vítima e dos policiais, que atenderam a ocorrência, comprovam a lesão corporal ocorrida no dia 24.12.2016, por volta de 00h30m, bem como a autoria.

O conjunto probatório é robusto e demonstra que
Marcos
, durante uma discussão verbal, agrediu sua companheira, Keila, causando-lhe lesões no pescoço, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Tampouco prospera a irresignação defensiva no que tange ao delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

O termo de apreensão demonstra que foram encontradas uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre .22, cabo fixo em madeira, com dois canos de 7 cm (sete centímetros) de comprimento, com a marcação ROSSI CRL .22, contendo seis caracteres que correspondem à identificação da arma D35418; e uma arma, tipo espingarda, calibre .32, coronha fixa em madeira, com dois canos de 69 cm (sessenta e nove centímetros) de comprimento, de alma lisa, fabricação ROSSI, contendo seis caracteres que correspondem à identificação da arma PN 7956 (id. 75243979 - Pág. 52).

A perícia realizada atestou que as armas eram eficazes para efetuar disparos.

Ademais, o acusado assumiu em juízo a propriedade das armas de fogo apreendidas, sendo que o fato de a arma ser de estimação e estar desmuniciada não afeta a caracterização do delito.

Conquanto a defesa sustente a ausência de lesividade da conduta, o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é classificado como de perigo abstrato, portanto prescinde “
de demonstração de efetiva situação de perigo
”
[2]
, bastando o porte, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Não é outro o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial
” (STJ. AgRg no HC 654593 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26.04.2021).

O bem jurídico tutelado pelo delito é a segurança pública e a paz social; dessa forma, por menor ofensividade que a conduta possa ter, não há como acolher o pleito defensivo.

Quanto à pretendida gratuidade das custas, destaco que seu efeito é
ex lege
da condenação, estabelecido no art. 804
[3]
do CPP, e por isso independe da situação financeira do réu.

De todo modo, é possível que a parte seja beneficiada com a suspensão da cobrança, já que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença transitada em julgado.

Assim, caberá ao Juiz da Execução Penal analisar a condição financeira do recorrente, após o trânsito em julgado da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

[2]
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Juspodivm, 2020.

[3]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021